Tribunal: TJDFT
Processo: 0728365-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728365-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOMAZ CANABRAVA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de se oportunizar o contraditório, intime-se o apelante para ciência e manifestação acerca da petição e documentos de ID Num. 56708894 - Pág. 1 a Num. 56708896 - Pág. 1 Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator